Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0702580-82.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARAY PINHEIRO CAVALCANTI DE C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID no 80463439) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719962-90.2023.8.07.0001, que acolheu impugnação à penhora apresentada por ARAY PINHEIRO CAVALCANTI e reconheceu a impenhorabilidade de R$ 33.807,69 bloqueados via SISBAJUD, determinando a liberação da quantia e a intimação das partes para providências subsequentes (ID no 259084427; juntado no 2o Grau sob ID no 80463440). A demanda originouse de cumprimento de sentença relativo a contrato bancário, no qual o exequente buscava satisfazer crédito mediante bloqueios realizados em 15/09/2025, 26/09/2025 e 02/10/2025. Na decisão agravada (ID no 80463440), o Juiz de 1o Grau consignou que os extratos bancários apresentados pelo executado (ID no 257553683, citado na decisão) demonstram que a conta atingida pela constrição possui natureza de contasalário. Destacou que, no processo n.o 0745666-74.2024.8.07.0000, o Tribunal já havia reconhecido que até mesmo a penhora de 10% dos rendimentos do executado comprometeria sua subsistência. Assinalou que o valor bloqueado é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, aplicável como teto de impenhorabilidade, e concluiu pela natureza salarial da verba e pela incompatibilidade do bloqueio integral com o mínimo existencial do executado. O agravante, por sua vez, sustenta que a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil tem natureza relativa e pode ser mitigada quando preservado o mínimo existencial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID no 80463439). Afirma que não se comprovou prejuízo concreto ao executado e que a manutenção da penhora — total ou ao menos parcial — é necessária para garantir a efetividade da execução, evitando futura frustração da satisfação do crédito. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Requer, em caráter de urgência, a suspensão da decisão que liberou os valores e o restabelecimento da penhora, e, no mérito, pleiteia a reforma integral do decisum para assegurar a manutenção da constrição de todo o valor bloqueado ou, subsidiariamente, de percentual razoável (ID no 80463439). O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 80464874). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. No que tange à probabilidade do direito, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a abrangência da regra do art. 833, inc. X, do CPC, se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.024.866/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)” Desse modo, considerando que o valor total bloqueado na conta bancária do agravado (R$ 33.807,69) está manifestamente abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto na legislação processual civil, não tendo sido demonstradas, pelo exequente, circunstâncias que evidenciem má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do executado, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do montante integral constrito. Ademais, os documentos acostados aos autos comprovam que os valores bloqueados se referem a verba de natureza salarial, correspondente à remuneração mensal recebida pelo agravado, conforme demonstrado pelo contracheque apresentado, identificado sob a rubrica "CRED TRANSFERENCIA SALÁRIO". A regra da impenhorabilidade de valores recebidos a título de salários, vencimentos e proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC visa a garantir à parte meios de subsistência, procurando proteger o mínimo necessário para a manutenção e subsistência do devedor e sua família, com isso, preservando-se a dignidade da pessoa humana. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a penhora do salário não é absoluta, sendo a regra da impenhorabilidade excepcionada desde que haja manutenção de percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. A penhorabilidade do salário, vencimento ou proventos de aposentadoria é possível em situações excepcionais mediante comprovação de que o bloqueio não afetará o sustento da família, garantindo sua dignidade. A quantia restante deve ser suficiente para garantir a subsistência do devedor, o que não se evidencia no caso. Inexistente comprovação de que a penhora da totalidade do valor constrito via SISBAJUD, que recaiu sobre verbas salariais do executado, não compromete a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. Nesse passo, ao ponderar o direito de crédito da parte exequente com a possibilidade do executado em arcar com o ônus a esta imposta, entendo que haverá privação do devedor e de sua família quanto ao necessário à sua sobrevivência com dignidade, caso seja mantido o bloqueio e respectiva penhora. Com efeito, a mitigação do entendimento da impenhorabilidade salarial, em casos excepcionais, deve ser justificada mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira da devedora, o que não se evidencia de plano, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Nesse contexto preliminar, não há que ser deferida a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau que indeferiu a penhora salarial, uma vez que não houve análise prévia sobre o impacto concreto da constrição sobre os rendimentos do executado, o que ofende a dignidade do devedor e de sua família. É de se consignar que ainda é possível buscar meios menos gravosos para adimplemento do débito (menor onerosidade ao devedor), sem prejuízo ao credor pela continuidade do feito. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Cumpra-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA Relator